Tribunal: STF
Processo: ARE 1372140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 4):



    “ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - EXECUÇÃO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO DO INSS CONFORME O TÍTULO JUDICIAL. “No caso concreto a execução deverá prosseguir com base no montante apurado pelo INSS porque aferido mediante emprego dos fatores correção expressamente previstos pelo título judicial, não se cogitando, a evidência, de adoção de indexador diverso”. Agravo de instrumento provido.”



     



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se que “o acórdão recorrido violou o art. 102, § 2º , bem com o art. 5º, XXII, da C.F. ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária, por considerar que haveria coisa julgada no v. Acórdão da fase de conhecimento.” (eDOC 16, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    De plano, constata-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente